Tribunal: TJMT
Processo: 0007212-22.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0007212-22.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FECULARIA LOPES LTDA - CNPJ: 74.175.159/0001-83 (APELANTE), EDIVAN DOS SANTOS FRAGA - CPF: 508.148.189-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), O MEIO AMBIENTE (VÍTIMA), PRF Donizete Aparecido Alves de Souza (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL: 0007212-22.2019.8.11.0003

COMARCA DE ORIGEM: JUVAM DE RONDONÓPOLIS

APELANTE: FECULARIA LOPES LTDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

SESSÃO VIRTUAL: 19/06/2023

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL – IMPUTAÇÃO DO DELITO DO ARTIGO 54, § 1o DA LEI 9605/98 – AUSENTE A PROVA DE MATERIALIDADE DO DELITO – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 386, II DO CPP – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ABSOLVER O APELANTE.

Inexistindo nos autos prova mínima da materialidade do delito que se imputa, não pode ser presumida a materialidade, sendo o caso de absolvição nos moldes do artigo 386, II do CPP.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ABSOLVER O APELANTE.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso de apelação criminal aviado por FECULARIA LOPES LTDA, contra a sentença que a condenou nas penas previstas no artigo 54, §1o da Lei 9605/98, resultando na pena de 20 dias-multa no valor de 01 salário-mínimo cada dia multa, bem como, proibição de contratar com entes governamentais e ainda de conseguir subsídios legais. Pugna pelo provimento do recurso diante da ausência de materialidade do delito apontado, narrando que apenas a luz do computador de bordo que apresentou falha que foi sanada, porém, nada a demonstrar que o sistema ARLA 32 não estivesse funcionando de forma a evitar a emissão de gases poluentes, inexistindo perícia alguma nesse sentido, sendo efetivado o conserto do computador de bordo, de forma rápida, sendo liberado o veículo. Pugna pela absolvição e / ou minoração da pena aplicada.

Em sede de contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou pela manutenção da sentença.

Em sede de segundo grau, o parecer do Ministério Público é pelo improvimento do recurso, de onde, em relação à sessão virtual aplicado ao caso o Ofício 01/2023, de ratificação do parecer escrito, sem maiores problemas.

É o relatório mínimo.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Após a detida análise dos autos, o mesmo é totalmente carente da prova da materialidade do delito imputado à apelante.

Assim está regrado o artigo 54, §1o da Lei 9605/98:

“Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora:

§ 1o Se o crime é culposo:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.”

E, nos autos em análise nada ficou demonstrado acerca do apelante estar causando algum tipo de poluição.

O que ficou demonstrado é que havia apenas falha no painel, em relação ao computador de bordo do caminhão a não mostrar eventual alarme, em caso de eventual mal funcionamento do sistema ARLA32, de onde, o mesmo ainda demonstra que o computador de bordo, passou rapidamente por uma vistoria da empresa autorizada e ali consta apenas como sendo a verificação do computador de bordo, senão vejamos abaixo:

O TCO lavrado em nenhum momento aponta que o SISTEMA ARLA 32 não estivesse funcionando a contento, nem mesmo existe algum tipo de perícia a assim demonstrar, ficando nas meras palavras do policial que afirmou o dano ambiental pela emissão de gases tóxicos, porém, nada demonstrado.

Não pode o Poder Judiciário aplicar uma condenação com base em meros achismos, deve estar devidamente comprovado que naquele momento o SISTEMA ARLA32 não estava funcionando e causando danos ao meio ambiente com a emissão de gases tóxicos, porém, nada se prova nos autos, sendo totalmente carente de materialidade o presente processo.

Pelo documento acima, do conserto do veículo, nada mostra acerca de troca de peças e / ou outro elemento a concluir pelo não funcionamento ou mal funcionamento, apenas uma verificação do computador de bordo, com o saneamento da falha, porém, repito, nem nesse documento e muito menos no TCO, ou outro documento da peça acusatória se aponta que o SISTEMA ARLA32 não estivesse funcionando, de onde registro que cabe ao órgão acusador a prova da materialidade e isto não se demonstra nem de longe nos autos.

E, pelo que se retira dos autos existia no reservatório o ARLA32, existindo apenas a falha da sua indicação no computador de bordo, porém, isso por si só não pode ser acolhido como se o sistema não estivesse funcionando, sendo apenas mera falha de registro, que se parece o ocorrido.

Ausente a prova mínima da materialidade é causa de absolvição nos moldes do artigo 386, II do CPP, assim registrado:

“Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

II - não haver prova da existência do fato;”

ISTO POSTO
, conheço do recurso e no mérito
DOU PROVIMENTO
, para absolver o apelante de suas imputações do artigo 54, §1o da Lei9605/98, nos moldes do artigo 386, II do CPP, nada podendo restar de negativo a seu favor, por tal fato.

Sem a condenação nas custas processuais e / ou honorários advocatícios.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023